Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727401-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA MATA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB - NPJ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA MATA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Ceilândia que, nos autos da Ação Penal no 0727466-44.2023.8.07.0003, decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16, caput e § 1o, inciso IV, lei 10.826/03. A Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva. Discorre que, diante da não localização do paciente para citação pessoal, restou determinada a citação por edital e a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Aponta que, ante a não localização do paciente, o Ministério Público, se manifestou pela prisão preventiva, tendo o magistrado acolhido o pleito e decretado a segregação do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP. Alega que a decisão do d. Juiz a quo, além de restar carente de fundamentação concreta, configura flagrante constrangimento ilegal, pois o fato de o paciente não ter sido localizado para a citação pessoal não deve conduzir, por si só, à decretação da prisão preventiva. Aduz que existe notícia no processo de que o acusado se mudou para o Estado de Tocantins, para ajudar sua mãe que estaria doente, sendo medida cabível a localização do endereço da genitora e o encaminhamento de carta precatória de citação para o respectivo endereço. Argumenta que a prisão preventiva decretada somente em razão de o paciente não ter atendido o chamado ficto realizado por edital, sem indicativos concretos de fuga ou de outro fundamento do art. 312 do CPP, configura flagrante constrangimento ilegal. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, requer, a concessão do habeas corpus tendo em vista a ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva decretada, pugna a Defesa pela concessão da ordem impetrada, na forma de LIMINAR, a fim de que seja revogada a prisão do paciente, em favor de PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA MATA. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Para fins de esclarecimento, cumpre citar a decisão proferida pelo magistrado a quo que decretou a prisão preventiva do paciente (id.201789929 do processo de origem): “(...)Em análise o pedido formulado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA MATA,em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em anterior decisão judicial. A Defesa teve a oportunidade de se manifestar e pediu a rejeição do pleito ministerial. Fundamento e decido. De fato, no ID 170837443 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA MATA efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA MATA. Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição ( 28/02/2048). Intimem-se. (...)” Neste momento inicial, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca da decretação da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, necessidade de preservação da aplicação da lei penal. No presente caso, de acordo com decisão de ID 170837443, houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Em uma análise perfuntória dos autos, própria do exame de pedido liminar, verifico que, ainda na fase investigativa, quando ouvido na delegacia de polícia acerca dos fatos a ele imputados, o paciente declarou que residia na QNN 25, conjunto B, não informou o número da casa. (disse que tem o portão branco), Ceilândia/DF, conforme Ocorrência Policial de no 11051/2023-0. Verifica-se ainda que após diligências para o oferecimento do ANPP, houve atualização do endereço do acusado a qual declarou que residia em QR 403, Conjunto 4, Casa 27, Samambaia Norte/DF. (id 175051816 do processo de origem), oportunidade em que, o Oficial de Justiça se dirigiu ao endereço apontado a fim de citar o acusado pessoalmente, mas não o encontrou, vindo a obter informações pelo contato telefônico (61)99917-5006 (informado em diligência) pela companheira Jessica Cleide de Souza Silva, que o paciente estava em viagem para cuidar dos seus irmãos menores devido a um acidente que sua mãe tinha sofrido, e que está sem telefone e a previsão de retorno dele é no final de dezembro. (ID 180604166). Nesse sentido, como apontado pelo próprio Impetrante no presente habeas corpus, em que pese a tese defensiva, há notícias nos autos de que o paciente estaria residindo em endereço diverso daquele constante dos autos (ID 1750518014). Ainda que o paciente estivesse residindo em endereço diverso, observa-se que o acusado não informou à autoridade policial ou judicial qualquer mudança de endereço ou número de telefone pelo qual pudesse ser atualmente localizado. Pelo contrário, de acordo com as diligências feitas nem a companheira do paciente soube dizer o endereço e telefone para localização do mesmo. Não bastasse, consta dos autos que o Ministério Público realizou diligências com o intuito de encontrar o paciente, mas todas restaram infrutíferas. Além disso, mesmo após a citação por edital, o paciente não compareceu em Juízo e não constituiu advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP, e a consequente nomeação do Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub para acompanhar a produção antecipada de prova. Nessa senda, outra conclusão inicial não há de que, de fato, há indícios de que o paciente esteja tentando escapar da aplicação da lei penal, razão pela qual, ao menos nesse momento inicial, a prisão preventiva deve ser mantida, diante do descumprimento injustificado de condição lhe imposta. Como bem apontado na decisão impugnada, o reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal – ID. 201789929. Sobre o tema, recente precedente deste eg. TJDFT: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA COMPARECIMENTO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM ORDEM DENEGADA (...) 4. Não tendo sido o paciente localizado no seu endereço residencial para ser citado pessoalmente, tampouco comparecido aos autos após a citação por edital, resta demonstrada a necessidade de decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1723220, 07211719720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuo, ainda, que resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que o paciente está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, o ora paciente já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando informações. Com as informações, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora